Tribunal: TJDFT
Processo: 0734664-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. SUBSIDIARIEDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese ser possível a utilização de meios atípicos no processo de execução, eles têm caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa ao executado.

2. A simples frustração na localização de bens do devedor não permite concluir que houve ocultação patrimonial ou fraude à execução.

3. Recurso conhecido e não provido.